Tribunal: CARF
Processo: 18088.000715/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000715/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.788 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
USINA ZANIN ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CFL 91.
Constitui infração ao artigo 32, IV, §§ 1o e 3o da Lei 8.212/91, c/c art. 225, IV
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99,
ter a empresa apresentado GFIPs em desconformidade com as formalidades
especificadas no Manual de Orientação da GFIP, conforme art. 32 § 1o da Lei
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.000715/2009-51, em face do acórdão no 12-35.380 (fls. 136/140), julgado pela 13a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000715/2009-51
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000715/2009-51

sessão realizada em 28 de janeiro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O Auto de Infração em pauta — AI Debcad n° 37.190.816-7, conforme Relatório
Fiscal da Infração, fls. 53, foi lavrado em virtude de o Autuado ter apresentado GFIP
com erro de preenchimento, tendo informado erroneamente os seguintes campos: valor
da rubrica referente a cesta básica dos empregados, informada como remuneração,
apesar de a empresa estar regularmente inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT); remunerações de transportadores rodoviários autônomos,
informadas a maior; e valores relativos à comercialização de produção, também
informados a maior.
2. Essa conduta, segundo o Auditor Fiscal autuante, caracterizou infração ao artigo 32
IV, §§ 1° e 30 da Lei 8.212/91, c/c art 225 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, não tendo sido constatada a ocorrência de
circunstâncias agravantes nem atenuantes.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 57/59, foi imputada a
multa de R$ 1.329,18, em obediência aos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, de 24/07/91
e 283 "caput" e § 3°do RPS, correspondente ao valor mínimo, atualizado pela Portaria
MPS/MF n°48, de 12/02/2009.
4. o número total de remunerações e valores informados a maior, bem como as
competências correspondentes estão discriminados em tabelas anexas ao Relatório
Fiscal. A retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN não produziu efeitos nas
competências 01/2005 e 02/2005, 04/2005 a 09/2005 e 10/2006, por ser mais favorável
ao contribuinte a legislação vigente à época dos fatos geradores. Contudo, por se tratar
de multa invariável, independente do número de ocorrências, a exclusão das
competências em que a legislação atual se revelou mais benigna não altera o valor da
exação.
5. Notificada via postal do Auto de Infração em 03/12/2009, conforme AR de fls. 77, a
interessada apresentou impugnação, de fls. 79/86, alegando, em síntese, que:
5.1. não há, no relatório, infração descrita referente aos meses 01/2005 e 02/2005,
04/2005 a 09/2005 e 10/2006.
5.2. o AFRFB simplesmente somou as multas pelo descumprimento da obrigação
principal com a multa por descumprimento de obrigação acessória para aferir qual a
mais benéfica, procedimento que inquina de arbitrário, a teor de tese doutrinária
perpetrada pela patrona da causa que, em resumo, distingue infração de obrigação
principal e discorre sobre os efeitos dessa distinção.
5.3. ao impor sanção de duas naturezas (multa de mora + multa de ofício por
descumprimento de obrigação acessória) o AFRFB tornou o presente Auto de Infração
alienígena à legislação que trata das sanções, no Direito Tributário, expressas pelas
multas, e tornou o ato nulo.
5.4. requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração.
6. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida pela Portaria
RFB - SUTRI n° 1.036, de 05/05/2010.
7. É o relatório.”
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000715/2009-51

Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. Constitui infração ao artigo 32 IV, §§ 1°e 3°da Lei
8.212/91, c/c art 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3048/99, ter a empresa apresentado GFIPs em desconformidade com as
formalidades especificadas no Manual de Orientação da GFIP, conforme art. 32 § 1° da
Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 143/147,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o Auto de Infração em questão - AI Debcad no 37.190.816-7,
nos termos do Relatório Fiscal da Infração, foi lavrado em virtude de o Autuado ter apresentado
GFIP com erro de preenchimento, tendo informado erroneamente os seguintes campos: valor da
rubrica referente a cesta básica dos empregados, informada como remuneração, apesar de a
empresa estar regularmente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);
remunerações de transportadores rodoviários autônomos, informadas a maior; e valores relativos
à comercialização de produção, também informados a maior.
Essa conduta caracterizou infração ao artigo 32 IV, §§ 1o e 3o da Lei no 8.212/91,
c/c art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3048/99, não
tendo sido constatada a ocorrência de circunstâncias agravantes nem atenuantes.
Ocorre que constitui infração ao artigo 32 IV, §§ 1oe 3o da Lei 8.212/91, c/c art.
225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, ter a
empresa apresentado GFIPs em desconformidade com as formalidades especificadas no Manual
de Orientação da GFIP, conforme art. 32 § 1° da Lei 8.212/91.
Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, foi imputada a multa de R$
1.329,18, em obediência aos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, de 24/07/91 e 283 "caput" e §
3o do RPS, correspondente ao valor mínimo, atualizado pela Portaria MPS/MF n°48, de
12/02/2009, a qual reputo como corretamente aplicada.
Por tais razões, improcedem as alegações da recorrente.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.788 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000715/2009-51

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 177
DF CARF MF
Original